Tribunal: TCU
Processo: 005.437/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1719/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.437/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Neusa Harue Yamanaka (XXX.569.638-XX); Raimunda Joselia Sarmento Lima (XXX.219.212-XX); Roberto Carlos dos Santos (XXX.569.001-XX); Robson Gonçalves Batista (XXX.250.041-XX); Salete de Araujo (XXX.432.069-XX); Sandra Maria Marchetti Aguiar (XXX.675.277-XX); Terezinha de Fatima Damasceno Garcia (XXX.641.822-XX); Valnidia Gomes Faria (XXX.283.831-XX); Vera Lucia de Lima Reis (XXX.117.232-XX); Vera Lucia de Souza Leao (XXX.715.501-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.